Tribunal: TJDFT
Processo: 0755629-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755629-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: RAMON RAMOS DE FREITAS, GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se na origem de execução definitiva de honorários advocatícios em face da ora agravante, tendo sido noticiado na decisão agravada e respaldado da análise dos provimentos jurisdicionais previamente lançados naqueles autos que a penhora realizada nos autos da partilha 0002208-44.2017.8.07.0016 fora desconstituída, motivo pelo qual fora deferida a penhora do imóvel de propriedade da executada, alegadamente bem de família - sendo a constrição deste último o objeto recursal, por suposta não observância do art. 835 do CPC. Colhe-se da decisão agravada, contudo, que anteriormente à constrição do referido bem fora determinada a realização de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, de modo que a penhora somente se efetivaria após a aludida consulta, consubstanciando-se esta, portanto, em condição para que a penhora ocorra. Verifica-se, portanto, aparente ausência de interesse recursal na espécie, porquanto ausente a priori efetividade concreta da decisão agravada que depende de condição futura e incerta para ser implementada. Assim sendo, em sede de admissibilidade recursal e com amparo no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se justificadamente acerca do interesse processual, notadamente, a utilidade da presente irresignação neste momento, considerando que a alegada penhora somente será eventualmente efetivada pelo Juízo a quo caso infrutífera a consulta ao sistema INFOJUD. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator